Tribunal: TJES
Processo: 0024892-43.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024892-43.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS DE SOUZA

APELADO: RODRIGO FERREIRA BARROS CARNEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO DO BEM NO CURSO DA LIDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RISCO ASSUMIDO PELO COMPRADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por comprador contra sentença que, em ação redibitória cumulada com indenizatória, extinguiu o pedido de resolução contratual por perda superveniente do objeto e julgou improcedentes os pedidos de indenização material e moral, sob fundamento de ausência de má-fé do vendedor e assunção de risco pelo adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a venda do veículo objeto da ação redibitória no curso do processo acarreta perda do objeto; (ii) estabelecer se houve conduta ilícita apta a gerar responsabilidade civil por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição do bem viciado é pressuposto indispensável à resolução contratual em ação redibitória, nos termos do art. 441 do CC, sendo a devolução recíproca condição para o retorno ao status quo ante.

A alienação voluntária do bem no curso da lide inviabiliza o cumprimento dessa obrigação e caracteriza perda superveniente do objeto, conforme jurisprudência consolidada.

A pretensão indenizatória exige prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal (arts. 186 e 927 do CC), não demonstrados no caso.

As provas indicam que o comprador tinha ciência prévia do estado avariado do veículo, inclusive por informação direta do vendedor e vistoria mecânica própria, configurando assunção de risco e afastando a caracterização de vício oculto ou má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alienação voluntária do bem objeto de ação redibitória no curso do processo acarreta perda superveniente do objeto e inviabiliza a resolução contratual.

A ciência prévia do comprador sobre o estado do bem afasta a caracterização de conduta ilícita e exclui o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 441, 884, 186 e 927; CPC, art. 499.
Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Ap. Cív. 0016961-12.2011.8.16.0001, Rel. Des. Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, j. 02.08.2018; TJPR, Ap. Cív. 0000736-35.2014.8.16.0057, Rel. Juiz Fabian Schweitzer, j. 14.03.2019; TJ-SC, Ap. Cív. 5003941-61.2019.8.24.0033, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 27.03.2024; TJ-GO, AI 0299653-16.2019.8.09.0000, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. 19.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS DE SOUZA
(ID 14409822) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação redibitória cumulada com indenizatória ajuizada em face de
RODRIGO FERREIRA BARROS CARNEIRO
, julgou extinto o pedido de resolução contratual sem resolução do mérito e rejeitou os pedidos de danos materiais e morais.

Nas razões recursais, o apelante pugna pela anulação da sentença e, por consequência, pleiteia pela aplicação da teoria da causa madura, para fins de que seja o réu condenado ao pagamento de danos materiais e morais.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 14409824) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, entendo ser devido um maior detalhamento dos fatos ocorridos no presente processo. Assim sendo, reforço que esta ação é uma demanda redibitória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.

Na petição inicial (Fls. 02/17 do VOL 001 PARTE 01), o autor narra que, em 29 de março de 2016, adquiriu do réu um veículo Volkswagen Gol, ano 2008, pelo valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). Alega que, apesar de ter se certificado com o réu sobre as boas condições do automóvel, constatou diversos problemas já na primeira semana de uso.

Aduz, ainda, que, quatro meses após a compra, ao realizar uma instalação interna, descobriu que o veículo possuía marcas de capotamento e que o teto havia sido trocado e soldado, um vício oculto grave que teria sido omitido pelo réu.

Em sua contestação (Fls. 98/121 do VOL 001 PARTE 02), o réu, ora apelado, defendeu-se argumentando que o autor tinha ciência de que o veículo era "batido", conforme provado em documento colacionado pelo próprio autor.

Passo seguinte, o feito foi saneado e no curso da instrução, foi ouvida testemunha na condição de informante.

Supervenientemente, o autor (ID 29196880) informou que realizou a venda do veículo objeto da lide a um terceiro, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Após tal fato, no ID 14409819, o autor realiza o pedido de conversão em perdas e danos para que lhe fosse adimplido o valor de R$46,00 (quarenta e seis reais), além dos danos morais.

Sobreveio a sentença (ID 14409821), na qual o MM. Juízo de primeiro grau extinguiu o pedido de rescisão contratual por perda superveniente do objeto, fundamentando que a venda do bem tornou impossível sua devolução, condição essencial para o desfazimento do negócio. O magistrado também entendeu ser inviável a conversão da ação em perdas e danos, por considerar que a alteração do pedido, após a citação, dependeria do consentimento do réu, o que não ocorreu. Por fim, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios remanescentes, por entender que não restou comprovada a má-fé do vendedor e que o autor, ao não realizar uma vistoria cautelosa em um veículo usado, assumiu o risco do negócio.

Contra a sentença, o autor interpôs recurso de apelação, defendendo as seguintes teses:

(i) a ocorrência de erro de procedimento na sentença, que extinguiu o pedido de resolução contratual por perda de objeto. Argumenta que a venda do veículo no curso da lide não acarreta a perda do interesse de agir, mas sim a impossibilidade da tutela específica, o que deveria levar à conversão da obrigação em perdas e danos, conforme o artigo 499 do CPC. Afirma que essa conversão é uma readequação do objeto processual e não um aditamento à inicial, podendo ser realizada até mesmo de ofício pelo juiz. Diante do erro processual, o apelante pleiteia a anulação da sentença e a aplicação da Teoria da Causa Madura para que o Tribunal julgue o mérito, uma vez que o processo está devidamente instruído.

(ii) a apelação defende que a fundamentação da sentença é equivocada ao considerar o vício como um risco assumido pelo comprador. A tese é de que um veículo com o teto soldado devido a um capotamento representa um defeito muito mais grave do que o esperado para um carro usado, depreciando extremamente seu valor e expondo o motorista a riscos. Além disso, o recurso frisa que o vício era oculto e não seria descoberto em uma vistoria comum, sendo desarrazoado impor tal ônus ao comprador. A tese é agravada pelo fato de o réu, ora apelado, ser experiente na venda de veículos, sendo sócio de uma empresa do ramo, o que lhe imporia um dever maior de cautela e informação. Assim, a apelação conclui que a omissão de um vício tão grave viola a boa-fé objetiva contratual, ensejando a reparação dos danos materiais e morais sofridos.

I - PERDA DO OBJETO DA PRETENSÃO REDIBITÓRIA

Assim sendo, a tese recursal de que a sentença incorreu em erro de procedimento ao extinguir o pleito de resolução contratual não merece prosperar.

Isso porque a decisão de primeiro grau aplicou a correta solução processual para a situação fática criada pelo próprio autor, ora apelante. Explico.

A ação redibitória, fundamentada no artigo 441 do Código Civil, possui natureza desconstitutiva e condenatória, e seu objetivo precípuo é a resolução do contrato, com o retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio, o chamado
status quo ante
.

Para que tal retorno seja possível, impõe-se uma obrigação bilateral: ao vendedor, a devolução do preço pago e ao comprador, a restituição da coisa viciada.

Portanto, a devolução do bem é pressuposto lógico e indispensável para a pretensão de redibir o contrato.

No caso em apreço, o autor ajuizou a demanda com o pedido principal de desfazimento do negócio jurídico (ID 14409796).

Contudo, no curso do processo, por ato de livre e exclusiva vontade, optou por alienar o veículo a um terceiro (ID 29196880), tornando materialmente impossível o cumprimento de sua parte na obrigação de restituir.

Assim, ao dispor do bem, o autor, por escolha própria, deu causa à perda superveniente do objeto de sua pretensão principal.

No mesmo caminho é o entendimento da jurisprudência pátria ao reconhecer que a alienação voluntária do bem no curso da ação redibitória acarreta a perda do objeto, inviabilizando a análise do pedido de rescisão e a devolução do valor pago, exatamente como decidido na sentença. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO RETIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. PRETENSÃO INVIABILIZADA. VENDA DO VEÍCULO PELO AUTOR. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA DEMANDA POR FATO SUPERVENIENTE.
– AGRAVO RETIDO.(...)
Em ação redibitória, a venda do veículo para terceiro pelo consumidor no curso da demanda importa na
perda do objet
o por fato superveniente, uma vez que torna impossível a restituição da quantia paga ou a substituição do bem por outro
.(...).” (TJPR - 9ª C.Cível
0016961-12.2011.8.16.0001
- Curitiba - Rel.: Doutor Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso - J. 02.08.2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES -
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO - VÍCIO APRESENTADO COM POUCOS DIAS DE USO - TROCA DO VEÍCULO OU RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DEVIDAMENTE ATUALIZADA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - VENDA DO VEÍCULO OBJETO DA AÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
- PERÍCIA DEFERIDA E NÃO REALIZADA DIANTE DA VENDA DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DO VÍCIO – ÔNUS DA PROVA A CARGO DA AUTORA NÃO CUMPRIDO (ART.
373
,
I
,
CPC
)- DANO MORAL QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADO - MERO DISABOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível -
0000736-35.2014.8.16.0057
- Campina da Lagoa - Rel.: Juiz Fabian Schweitzer - J. 14.03.2019)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - VÍCIO OCULTO E FATO DO SERVIÇO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE RÉ - 1. TESE DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - SUBSISTÊNCIA - AUTORA QUE ALIENOU O VEÍCULO NO CURSO DO PROCESSO - INVIABILIDADE DE RESCISÃO E DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE - RECURSO PROVIDO NO PONTO - 2. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO E DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACOLHIMENTO PARCIAL - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO E FATO DO SERVIÇO - LUCROS CESSANTES INCOMPROVADOS - AUTORA QUE NÃO EXERCIA A PROFISSÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO ANTES DOS FATOS - INAVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO - DANO MORAL CARACTERIZADO - PRIVAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.
1 . A alienação do automóvel objeto da ação no curso da tramitação da ação de rescisão do contrato caracteriza perda superveniente do interesse processual, em razão da impossibilidade de retorno ao status quo ante.
2. Comprovado o defeito e fato do produto/serviço e o dano causado ao consumidor, o pleito indenizatório merece ser julgado procedente. (TJ-SC - Apelação: 5003941-61 .2019.8.24.0033, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Civil)

Ademais, acolher a pretensão do autor de ser ressarcido do valor integral pago pelo bem, sem que possa devolvê-lo, configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo nosso ordenamento no artigo 884 do Código Civil, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO NO VEÍCULO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. VENDA DO BEM A TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. Considerando que o veículo foi alienado para terceiro pelos autores no curso da demanda, torna-se inviável a satisfação da pretensão de indenização por danos materiais (devolução da quantia paga), visto que imprescindível a restituição do automóvel objeto da lide, sem o que haveria o enriquecimento sem causa do consumidor, vedado pelo artigo
884
do
Código Civil
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO -
AI: 02996531620198090000
, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 19/07/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/07/2019)

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença atacada, já que a extinção do pedido de resolução contratual foi a consequência lógica e juridicamente correta do ato voluntário do apelante, que optou por dispor do bem, inviabilizando a análise de sua pretensão redibitória.

Diante do exposto, a sentença deve ser integralmente mantida neste ponto.

II - DANO MATERIAL E MORAL

Por conseguinte, a pretensão indenizatória, seja por danos de ordem material e/ou moral, exige, para seu acolhimento, a comprovação dos pressupostos clássicos da responsabilidade civil, quais sejam: (i) a conduta ilícita; (ii) o dano efetivo; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Tais pressupostos podem ser extraídos do Código Civil, em seus artigos 186 e 927, vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso em tela, a pretensão do autor, ora apelante, esbarra na ausência do primeiro e fundamental pressuposto: conduta ilícita.

Isso porque, os documentos juntados pelo próprio autor com a petição inicial, notadamente as transcrições das conversas de WhatsApp, demonstram de forma inequívoca que ele possuía plena ciência sobre o estado avariado do veículo antes de concretizar a compra.

Ademais, o apelante não só foi informado de que o carro era batido, como exerceu sua prerrogativa de submetê-lo a uma vistoria prévia por um mecânico de sua confiança.

No mais, a decisão de prosseguir com o negócio, mesmo ciente do histórico de sinistro, foi um ato de livre vontade, baseado na avaliação de seu próprio profissional, que o informou que os danos eram passíveis de conserto.

Portanto, concluo que a ciência prévia descaracteriza conduta ilícita, e transforma a transação em uma assunção consciente de risco.

Assim, é certo que o apelante não foi enganado ou ludibriado. Em verdade, ele ponderou os fatos que conhecia e optou por adquirir o bem no estado em que se encontrava, por um preço que refletia essa condição.

Dessa forma, ausente a conduta ilícita, pilar essencial da responsabilidade civil, os pedidos de indenização por danos materiais e morais perdem seu fundamento, tornando-se imperiosa a manutenção da sentença de improcedência neste ponto. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DA QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO - VISTORIA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO - INEXISTÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR AO ADERIR AO NEGÓCIO - VÍCIO OCULTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - DEVER DE REPARAR INEXISTENTE.- Há de ser reconhecida a negligência do comprador ao adquirir veículo usado sem a realização de vistoria prévia através de profissional de sua confiança. -
Os danos decorrentes do desgaste de peças de automóvel com mais de treze anos de uso, não implicam defeito oculto preexistente à venda. - Diante da ausência de provas do alegado vício oculto, inexiste obrigação de o vendedor arcar com os eventuais danos suportados pelo adquirente."
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.080861-0/001, Relator (a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2023, publicação da súmula em 06/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO VERBAL. PERMUTA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA VISTORIA MECÂNICA E ELÉTRICA DO BEM. ASSUNÇÃO DOS RISCOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte que se dispõe a comprar um veículo com mais de 10 (dez) anos de uso, deve, por cautela e prudência, certificar-se acerca de suas condições mecânicas, pois assume os riscos inerentes ao seu desgaste natural. 2. Não havendo prova de que o réu tenha agido culposa ou dolosamente perante os autores acerca das condições do bem comercializado, e sendo suficientemente demonstrado que estes (autores) assumiram os riscos do negócio, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
"(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.19.056325-4/002
, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 02/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO COM DEFEITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. DESGASTE NATURAL. NECESSIDADE DE VISTORIA ANTERIOR A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do STJ, “o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes [...]” (
AgInt no AREsp 1348282/RS
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, Dje 22/04/2019).2. Em que pese a irresignação, o simples indeferimento de pedido de produção de prova oral não implica em cerceamento de defesa quando esta prova visivelmente, não se faz necessária para o deslinde da questão, cabendo ao Julgador, como destinatário da prova, decidir aquelas necessárias ao julgamento do feito. Preliminar rejeitada.3. Segundo a jurisprudência, “a relação estabelecida entre o adquirente de veículo automóvel por meio de financeiro bancário e o respectivo ente fornecedor do crédito atribui a este, sujeito na coligação contratual, a legitimidade passiva para responder pela demanda. Presente operação econômica que se projeta em coligação jurídica capaz de estabelecer uma cadeia de consumo emerge a responsabilidade solidária de todos esses fornecedores, seja do bem em si mesmo, seja do crédito.” (TJ-PR -
APL: 00475284020188160014 PR

0047528-40.2018.8.16.0014
(Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 29/07/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2020). Preliminar rejeitada.4. Nos
casos de aquisição de automóvel com considerável tempo de uso, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que, em razão dos desgastes e defeitos decorrentes do uso natural do bem, cabe ao comprador averiguar o real estado do veículo, fazendo cuidadosa vistoria, a fim de constatar sua real conservação.5. Deve o adquirente ter ciência de que, ao contrário do que ocorre na aquisição de veículo zero quilômetro, já houve desgaste do automóvel, o que exige maior cuidado de sua parte antes da celebração do contrato, para identificar possíveis peças e equipamentos que estejam precisando de substituição.6. No caso, a aquisição do veículo com 07 (sete) anos de uso e cerca de 81.000 (oitenta e um mil) quilômetros rodados aliada à ciência e que estavam comprando veículo usado que apresenta desgastes naturais decorrentes do uso afastam a tese de que o surgimento de problemas provocou-lhes frustração ao abalo psicológico capazes de ensejar a configuração de danos morais. 7. ainda que se trate de relação de consumo, não há como acolher o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes, pois não restaram configurados vícios ocultos, mas desgastes naturais decorrentes da utilização anterior do veículo, não havendo que se falar na existência de produto defeituoso e tampouco na prática de ato ilícito pelas apeladas
8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES –
AC 0005674-33.2019.8.08.0021
, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Sep/2023)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. NECESSIDADE DE TROCA DE ITENS DE MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ART.
373
, INCISO
I
, DO
CPC
. AUTOMÓVEL COM 11 ANOS DE USO. DESGASTES NATURAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ NÃO VERIFICADA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Ação de reparação de danos materiais e morais.2. Parte autora que na data de 10/11/2020 adquiriu junto à ré o veículo marca Volkswagen, modelo PARATI, ano 2009, pelo valor de R$ 18.000,00, narrando que ao sair da revenda o veículo passou a apresentar defeitos, além de ter sido entregue com pneus em péssimo estado. Notas fiscais apresentadas pelo Autor que demonstram a realização de serviços no veículo relativamente a boia de combustível, geometria e balanceamento, amortecedores, molas, pastilhas de freio, rolamento, kit embreagem, palheta e pneus, ensejando o pedido de indenização por danos materiais e morais. 3. Parte ré que logrou êxito em demonstrar vistoria no veículo atestada pela parte autora quando da venda do bem (seq. 45.2). 4
. Veículo adquirido com 11 anos de uso. Documentos que demonstram gastos com manutenção por desgaste natural do veículo. Parte autora que não logrou êxito em apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito (art.
373
,
I
,
CPC
), deixando de demonstrar que os defeitos constatados se referem a vícios ocultos.
Ausência de laudo comprobatório dos defeitos constatados e suas possíveis causas. 5. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DEFEITOS. DESGASTE NATURAL. VEÍCULO COM 18 ANOS DE USO. AUSÊNCIA DE CUIDADOSA VISTORIA PRÉVIA, INCLUSIVE POR PROFISSIONAL HABILITADO. NÃO ADOÇÃO DE CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal -
0014845-13.2020.8.16.0035
- São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 25.03.2022) 6. Bem de consumo que possui vida útil e durabilidade reduzidas ao longo do uso, não podendo ser confundida a deterioração natural com o vício oculto, sobretudo em se tratando de veículo com 11 (onze) anos de uso quando da aquisição.
7. Autor que assumiu o risco e o ônus de ter que arcar com eventuais falhas oriundas do desgaste natural do veículo.8. Inexistência de demonstração de ato ilícito praticado pela parte ré. Vícios ocultos não comprovados.
9. Precedentes: TJPR - 2ª Turma Recursal -
0000777-26.2020.8.16.0175
- Uraí - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 25.03.2022; TJPR - 2ª Turma Recursal -
0000343-51.2020.8.16.0138
- Primeiro de Maio - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR - J. 10.12.2021.10. Ausente a configuração de ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável.11. Ausente razões para a reforma da decisão guerreada, deve ela ser integralmente mantida em seus próprios termos. 12. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal -
0013673-46.2021.8.16.0182
- Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 20.10.2023)

Ante o exposto, conheço da apelação interposta por
FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS DE SOUZA
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a sentença
atacada.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/08/2025 às 16:58:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58665712082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.